Tribunal: TJES
Processo: 0000119-88.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000119-88.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYNE DE ALMEIDA MARQUES e outros (11)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000119-88.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYNE DE ALMEIDA MARQUES, RONALD ROGER NASCIMENTO ZAGOTO, LINEKER OLIVEIRA PEREIRA, BRUNO DE OLIVEIRA VENTURA VIGANOR, JOAO FRANCISCO JULIAO NETO, THAIS PEREIRA MARTINS, PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA, RODRIGO PACHECO VANELLI, DHEKISON LUIZ NASCIMENTO JACINTO, MARCELINO FURTADO OLIVEIRA, WALLACE DOS SANTOS BELARMINO VERISSIMO, VITOR CRUZ OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: NAYARA MONTEIRO DE FREITAS - ES31092, RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549, SARA HELENA SOARES WOLFF - ES31567
Advogado do(a) APELANTE: ELITON ROQUE FACINI - ES14479-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIANA PETERLE - ES34755
Advogados do(a) APELANTE: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551, RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

ACÓRDÃO

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Operação Barbacã. Interceptações telefônicas. Alegação de nulidade por ausência de degravação integral. Fundamentação da sentença. Autoria e materialidade comprovadas. Tráfico privilegiado. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelações interpostas contra sentença que condenou diversos réus pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), e, em alguns casos, também por posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03), em decorrência da “Operação Barbacã”, a qual desarticulou três núcleos de organização criminosa atuantes no tráfico de entorpecentes em diversos municípios do Estado do Espírito Santo. A defesa sustentou, preliminarmente, nulidade por ausência de degravação integral das interceptações telefônicas e por suposta insuficiência de fundamentação da sentença, além de pleitear, no mérito, absolvição, desclassificação das condutas ou aplicação do tráfico privilegiado.

II. Questões em discussão

2. As questões submetidas à apreciação consistem em analisar:

(i) se há nulidade na utilização das interceptações telefônicas por ausência de degravação integral;

(ii) se a sentença é nula por falta de fundamentação suficiente;

(iii) se há provas suficientes para sustentar as condenações pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo;

(iv) se é possível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

III. Razões de decidir

3. A ausência de degravação integral das interceptações telefônicas não implica nulidade, bastando que as partes tenham acesso ao conteúdo das mídias, o que ocorreu no caso concreto, em consonância com a jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 1.488.083/RJ).

4. A sentença está suficientemente fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal, não sendo exigível refutação exaustiva de todas as teses defensivas, mas apenas das relevantes ao convencimento do julgador.

5. O conjunto probatório formado pelas interceptações telefônicas, depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, autos de apreensão, laudos toxicológicos e confissões parciais comprova, de forma robusta, a materialidade e a autoria dos delitos, evidenciando a existência de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, hierarquia e atuação em diversos municípios.

6. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06) para os condenados, diante da comprovada dedicação à atividade criminosa, da integração estável em associação para o tráfico e, em alguns casos, do envolvimento de adolescentes ou do financiamento da atividade ilícita, circunstâncias que afastam a incidência da minorante.

7. A dosimetria da pena foi individualizada de forma adequada, considerando as circunstâncias judiciais, a gravidade concreta das condutas e as majorantes legais, não subsistindo qualquer nulidade ou excesso a corrigir.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória. As interceptações telefônicas são válidas mesmo sem degravação integral, desde que as partes tenham acesso às mídias. A existência de organização criminosa, demonstrada por provas convergentes, afasta a aplicação do tráfico privilegiado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:

06
/0
8
/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYNE DE ALMEIDA MARQUES, RONALD ROGER NASCIMENTO ZAGOTO, LINEKER DE OLIVEIRA PEREIRA, RODRIGO PACHECO VANELLI, THIAGO VELOSO PEREIRA DA SILVA, BRUNO DE OLIVEIRA VENTURA VIGANOR, WALACE DOS SANTOS BELARMELINO, JOÃO FRANCISCO JULIÃO NETO, DHEKISON LUIZ NASCIMENTO JACINTO, VITOR CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS, THAIS PEREIRA MARTINS, MARCELINO FURTADO OLIVEIRA e PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA
contra a r. sentença que os condenou.

O acusado RODRIGO PACHECO VANELLI foi condenado pela prática dos crimes previstos no arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos VI e VII, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

Preliminarmente, alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que o magistrado se limitou a conceituações teóricas e transcrição de trechos de provas, sem a devida análise e valoração, e sem abordar as teses defensivas.

Aponta a nulidade da sentença, em decorrência da digitalização incompleta dos autos físicos e da ausência de mídias de oitivas e interceptações telefônicas, violando o direito de defesa.

No mérito, pleiteia a absolvição do crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06), por insuficiência de provas do elemento subjetivo (societas sceleris).

Requer o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de menor), por ausência de comprovação do efetivo envolvimento do adolescente.

Pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP).

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base para o mínimo legal, afastamento das majorantes e aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06).

O acusado RONALD ROGER NASCIMENTO ZAGOTO foi condenado pela prática dos crimes previstos no arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 681 (seiscentos e oitenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Preliminarmente, alega a ilicitude das provas obtidas por interceptações telefônicas, argumentando que foram realizadas pela Polícia Militar, sem atribuição legal e sem esgotamento de outros meios de investigação.

No mérito, pleiteia a absolvição dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33) e associação para o tráfico (Art. 35), por insuficiência de provas, alegando que as interceptações e depoimentos policiais são frágeis, para demonstrar o vínculo estável e permanente para a associação, e que a quantidade de droga não comprova a traficância.

Requer o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de menor).

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP).

Requer a aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06).

Pugna pela fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O acusado LINEKER DE OLIVEIRA PEREIRA foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 1516 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa de LINEKER pleiteia a absolvição do crime de associação para o tráfico (Art. 35 da Lei nº 11.343/06), por ausência de prova do animus associativo permanente e estável.

Em relação ao crime de tráfico de drogas (Art. 33), requer a desclassificação para o crime de uso (Art. 28 da Lei nº 11.343/06), dada a pequena quantidade de droga apreendida consigo.

Subsidiariamente, postula a aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06).

O acusado THIAGO VELOSO PEREIRA DA SILVA foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa de Thiago pleiteia a absolvição dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33) e associação para o tráfico (Art. 35), por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou em interceptações telefônicas, sem corroboração de outras provas.

Alternativamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06), fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O acusado BRUNO DE OLIVEIRA VIGANOR foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 1614 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa de Bruno pleiteia a absolvição do crime de associação para o tráfico (Art. 35), por ausência de provas do vínculo associativo.

Requer o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de menor).

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP) e do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06).

O acusado WALACE DOS SANTOS BELARMELINO foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 anos e 08 meses de reclusão e ao pagamento de 1384 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa de Walace requer a absolvição dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33) e associação para o tráfico (Art. 35), por insuficiência de provas.

Alternativamente, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP) e do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06).

O acusado JOÃO FRANCISCO JULIÃO NETO foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa de João Francisco pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas (Art. 33), por insuficiência de provas, alegando que a quantidade de droga apreendida é compatível com o uso pessoal.

Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de uso (Art. 28 da Lei nº 11.343/06).

O acusado DHEKISON LUIZ NASCIMENTO JACINTO foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão e ao pagamento 1200 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Pleiteia a absolvição dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33) e associação para o tráfico (Art. 35), por ausência de provas do vínculo associativo e da finalidade de traficância.

Requer o afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (envolvimento de menor).

Alternativamente, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP) e do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06).

O acusado VITOR CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento 417 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa de Vitor pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas (Art. 33), por insuficiência de provas.

Requer a aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06).

O acusado PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 08 anos de reclusão e ao pagamento de 1200 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Pleiteia a absolvição dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33) e associação para o tráfico (Art. 35) por insuficiência de provas.

Alternativamente, pugna pela aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06).

A acusada THAIS PEREIRA MARTINS foi condenada pela prática dos crimes previstos no arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 08 anos de reclusão, 01 ano de detenção e e ao pagamento de 1210 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa de Thais pleiteia a absolvição dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33) e associação para o tráfico (Art. 35), por insuficiência de provas e ausência de animus associativo.

Requer a absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo (Art. 12 da Lei nº 10.826/03), alegando que a arma pertencia a terceiro.

Alternativamente, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d", CP) e do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06).

O acusado MAYNE DE ALMEIDA MARQUES foi condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 08 anos de reclusão, 01 ano de detenção e ao pagamento de 1210 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa de Mayne pleiteia a absolvição dos crimes de tráfico de drogas (Art. 33) e associação para o tráfico (Art. 35), por insuficiência de provas.

Requer a absolvição do crime de posse irregular de arma de fogo (Art. 12 da Lei nº 10.826/03), alegando que a munição não lhe pertencia.

Alternativamente, pugna pela aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06).

O acusado MARCELINO FURTADO OLIVEIRA foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, à pena de 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa de Marcelino pleiteia a absolvição do crime de tráfico de drogas (Art. 33), por insuficiência de provas.

Alternativamente, pugna pela aplicação do tráfico privilegiado (Art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06).

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

O Procurador de Justiça Arnaldo Linhares Rocha opinou pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão.

*

A SRA. ADVOGADA RENATA CAMILA NASCIMENTO:-

Comprimento a todos com uma boa tarde e que nós possamos ter uma tarde abençoada e que seja feita justiça nesta Primeira Câmara Criminal.

Trata-se de um recurso de apelação. Os meus clientes nesse recurso de apelação são sete. É uma operação que foi desenvolvida na comarca de Castelo, entre os meses de novembro de 2020 e fevereiro de 2021, denominada como Operação Barbacã.

Essa operação visou... Como eu posso dizer? Investigar supostos casos de tráfico de drogas. Tinha um alvo principal, que não é nenhum dos meus clientes, nenhum dos apelantes que estou sustentando por eles, mas que depois de algumas interceptações, durante três meses, foram interceptadas conversas ou mensagens de WhatsApp, nas quais alguns clientes meus apareceram.

Então, especificamente, em relação ao acusado Bruno e ao acusado Walace temos fatos semelhantes. Os dois foram condenados por crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na sentença, a douta magistrada da Comarca de Castelo aplicou uma pena muito acima, no ponto de vista da defesa, do mínimo legal. Sendo que eles são primários, nunca responderam a uma ação penal na vida, não fazem parte de organização criminosa, ambos trabalhavam. O Walace tinha carteira assinada, à época, eu juntei a comprovação na defesa, o Bruno trabalhava como autônomo, de pedreiro.

A pena base foi estabelecida em oito anos de reclusão em relação ao crime de tráfico de drogas. Então, ao ver da defesa, a pena foi muito acima do mínimo legal pelas condições favoráveis que esses acusados, esses apelantes, tanto o Bruno como o Walace, preenchiam.

E também, na sentença, a douta magistrada justifica esse aumento alegando que ambos extrapolaram o grau de culpabilidade, por isso, uma condenação acima do mínimo legal. De acordo com o entendimento da magistrada, a culpabilidade do acusado Bruno, como do acusado Walace, foi valorada porque ultrapassou o grau ordinário, porque eles tiveram um dolo intenso. Eles estavam praticando o tráfico de drogas no meio dessa operação, o Bruno foi apontado como sendo um dos chefes, chefe não, o chefe era outro apelante, como um dos cabeças do tráfico de drogas. E o Walace é como se fosse um gerente desse tráfico de drogas que estava ocorrendo na cidade de Castelo.

Só que nós temos relatos do próprio tenente, que à época estava à frente da operação, que em relação ao acusado Walace, ele esclarece que Fernando Caça foi o chefe da operação, ele disse que o Walace fazia venda dos entorpecentes, ele não tinha poder de gerência ou algo similar. “Então, o senhor coloca ele na venda e no varejo, né”, isso é um trecho do depoimento de uma das audiências, porque como a operação foi uma operação grande, houve várias audiências. Na audiência, as pessoas que estavam por trás dessa operação, fazendo a investigação, ouvindo as escutas e digitando o que foi falado na época, ele próprio disse isso.

Então, ao ver da defesa, não estamos diante de uma culpabilidade elevada. Por quê? Dentro de um crime de tráfico de drogas, e os dois, tanto o Bruno como o Walace, são confessos, eles confessaram que realmente estavam vendendo drogas sim, mas eles estavam vendendo drogas para eles. Não estavam vendendo drogas para partilhar, para compartilhar o dinheiro ou a venda com ninguém. Eles simplesmente compravam e vendiam.

Então, a defesa requer a aplicação da pena por tráfico de drogas no mínimo legal, tanto em relação ao apelante Bruno, como em relação ao apelante Walace. E que seja mantida a diminuição de pena pela confissão, porque ambos confessaram o crime.

Em relação ao apelante Bruno, tem uma particularidade, ele teve um aumento de pena por conta do envolvimento de um menor. Porque em uma dessas escutas telefônicas, que são inúmeras, é muita coisa, tenho certeza que Vossas Excelências observaram que o processo é imenso, e as escutas são inúmeras. Então, durante inúmeras escutas telefônicas, houve uma única em que o apelante Bruno fala com esse menor e foi aplicado esse aumento de pena.

Então, a defesa quer também que seja retirado esse aumento de pena em relação ao apelante Bruno, que a pena seja fixada no mínimo legal e que seja aplicado, para ambos, o tráfico privilegiado, porque não foi encontrado com nenhum deles nenhuma quantidade de droga e nenhuma variedade de droga e nem dinheiro.

No carro do apelante Walace, que estava na garagem quando a polícia chegou para cumprir o mandado de prisão temporária, eles apreenderam, se eu não me engano, três buchas de maconha, que era do uso próprio, do consumo próprio do apelante. E o carro também foi apreendido no momento e continua apreendido até hoje.

Então, a defesa requer a aplicação da pena por tráfico no mínimo legal e a aplicação do tráfico privilegiado para ambos.

Em relação ao crime de associação para o tráfico, a defesa requer a absolvição de ambos, tanto do Walace como do Bruno. Por quê? Do ponto de vista da defesa, não há comprovação nos autos que mostre essa associação entre eles para serem condenados por tráfico de drogas. Mais uma vez, a defesa esclarece, eles compravam a droga para vender, mas eles compravam para eles venderem e terem o lucro deles. O dinheiro que era repassado, porque tem escutas telefônicas, conversas degravadas que mostram que o Walace depositou alguns valores para um dos apelantes, só que esses valores eram relacionados à droga. Ele comprava a droga para vender, e, assim que recebia, ele tirava a parte dele, que era o que ele vendia além para ganhar o lucro dele, e pagava a droga que ele comprava do fornecedor.

Se formos condenar todo traficante que compra droga para revender, então todas as pessoas que são presas por tráfico de drogas vão ser condenadas no tráfico e na associação, mesmo estando sozinhas, porque, de toda forma, eles têm que comprar de alguém para poder vender.

Em relação ao João, é um caso bem diferente dos outros dois apelantes que já falei. Durante os três meses de quebra de sigilo telefônico, somente em janeiro foi interceptada uma única conversa telefônica em relação ao João com o denominado chefe dessa organização criminosa, em que eles estavam negociando um veículo. E uma coisa engraçada que venho debatendo, que venho mostrando, que venho pedindo durante toda a instrução processual, que achei muito interessante, é que no processo nós temos organogramas, que mostram quem estava associado a quem, quem eram os alvos da operação, e em momento algum constava o João nesses organogramas.

Na verdade, o que consta em relação ao apelante João, nesse processo inteiro, é relacionado a uma outra condenação que ele teve no ano de 2013, em que ele foi interceptado no ônibus, vindo do Rio de Janeiro ou indo para o Rio de Janeiro, foi condenado, cumpriu a pena dele e estava no regime aberto. No processo nós temos fotos de quando ele foi preso, em 2012, e condenado. Tudo que tem dele no processo é relacionado ao processo antigo de 2012, desse processo de 2021 não tem nada. Só tem uma única escuta telefônica, em que eles falam de carro, de veículo, e que foi interpretada como se ele estivesse, supostamente, guardando alguma droga, mais especificamente crack, para um dos apelantes desse processo.

Então, a defesa roga pela absolvição, porque não tem que falar de condenação, porque não tem nada. Tenho certeza que Vossas Excelências olharam o processo e viram que, em relação a ele, tem exatamente o que eu estou falando: fatos que ocorreram no ano de 2012, quando ele foi apreendido no ônibus, transportando o crack. Isso tem. E tem também relato de que os policiais, quando foram cumprir o mandado de prisão temporária, que, do terceiro andar do prédio, onde o João morava, foi lançada uma sacolinha contendo, se eu não me engano, cinco ou quatro pinos de cocaína.

Excelências, de onde o João mora, o apartamento dele, à época, era apartamento de fundos. Então, se tivesse que lançar alguma coisa, seria nos fundos do apartamento, que daria dentro do pátio de um local que vende material de construção, e não de frente, porque ele não tem acesso à frente do imóvel, ele tinha acesso aos fundos do imóvel.

Então, a defesa esclarece que ele foi condenado, infelizmente, pelo histórico, pelo passado dele, uma única conversa telefônica e ele foi condenado pelo passado, porque no processo não há nada de concreto em relação a ele nesses fatos que estavam sendo apurados. Tanto é que ele foi absolvido na associação e condenado a uma pena de 5 anos e 10 meses, a magistrada fixou no mínimo legal, 5 anos, e 10 meses pela reincidência. E a defesa requer então a absolvição em relação ao apelante João.

Em relação ao apelante Vitor, esse foi o único que teve o alvará de soltura expedido à época da sentença, ele foi condenado por tráfico privilegiado, só que, mesmo com a condenação do tráfico privilegiado, a douta magistrada aplicou o redutor no mínimo legal. A defesa pede para que seja aplicado o redutor no grau máximo de dois terços, para dar uma condenação mais justa ao apelante.

Em relação a Thais e a Mayne, que são duas apelantes que também foram condenadas por tráfico, associação e posse de arma de fogo. Se observarmos, durante todas as interceptações telefônicas, só existem conversas entre a Mayne e a Thais, que são amigas de infância, e o namorado da Thais, à época, que é o Ronald. Não há nenhuma interceptação telefônica com outro apelante ou outro acusado nessa ação, somente entre os três.

E se observarmos ainda mais, pelas descrições das conversas, das interceptações, podemos observar que elas retratam conversas de que realmente ela guardou, a Mayne guardou um projétil para o namorado da Thaís, que é o Ronald, e a Thaís realmente guardou a arma para ele. Isso está demonstrado, elas confessaram, mas ao ver da defesa, não há como condená-las no crime de associação para o tráfico. Elas não estavam associadas a nenhum núcleo, a não ser que tivessem separados os núcleos, assim seria um núcleo para Mayne, para a Thaís e para o Ronald. Isso não foi feito.

Então, a defesa requer a absolvição no crime de associação para o tráfico e a aplicação do tráfico privilegiado em relação a ambas.

E, por último, em relação ao Ronald, também foi aplicada uma pena mínima, acima do mínimo legal, com a mesma justificativa da culpabilidade elevada, e foi aplicada a confissão, mas não foi aplicado o tráfico privilegiado, que, ao ver da defesa, o apelante faz jus.

Então, a defesa requer também a aplicação da pena no mínimo legal, a absolvição na associação para o tráfico e a aplicação do tráfico privilegiado.

Em relação ao veículo apreendido, que também é objeto deste recurso de apelação, a defesa requer a restituição do veículo, porque, na época, quando foi protocolado o pedido de restituição da coisa apreendida, esse pedido foi feito até em nome de uma terceira pessoa, na verdade, a verdadeira proprietária do veículo. Por quê? O que acontece? Juntei também, na época, o contrato de compra e venda, não tinha um mês que o apelante Walace havia adquirido o veículo, ele havia feito o pagamento de mil reais de entrada e não conseguiu pagar mais nenhuma parcela, porque antes de dar um mês, o carro foi apreendido e continua apreendido. Ou seja, o carro não pertence ao apelante Walace, ele pertence à terceira pessoa de boa-fé que, no caso, é a Enausa, o nome da senhora que é a proprietária do carro.

Então, diante do exposto, a defesa requer que sejam acatados os pedidos.

Gostaria de destacar que esse recurso de apelação foi um recurso que tive uma dificuldade muito grande para conseguir marcar o julgamento. Apresentei o recurso de apelação desde o dia 1º de junho de 2022. Primeira vez que demora três anos para marcar o julgamento do recurso. Por conta da questão da digitalização do processo, a comarca de Castelo ainda não tinha digitalização. Então, o processo foi digitalizado um pouco em Castelo, um pouco aqui, chegou aqui, faltou páginas, volta para Castelo, depois volta para cá, depois volta para Castelo de novo. Eu só sei que, enfim, graças a Deus conseguiu marcar o julgamento do recurso e que, dentre esses apelantes, que eu estou rogando por eles hoje, gostaria de destacar que algumas, as duas meninas, a Mayne e a Thais, elas conseguiram já o regime aberto, elas estão no regime aberto hoje e o apelante Bruno, Walace o Ronald progrediram, estão no semiaberto, e, o apelante João, por conta da reincidência, continua no regime fechado.

Só para destacar, porque fui muito cobrada e cobrei muito, peço até desculpas a Lucina, porque ligava e pedia para colocar o processo em julgamento, para ver se conseguia chegar ao julgamento hoje, então, rogo a Vossas Excelências que acatem o pedido da defesa. Termos em que peço o deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação, peço o retorno para análise de todos os argumentos produzidos a partir da Tribuna.

*

lsl
*

DATA DA SESSÃO: 20/08/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme exarado na sentença, a denúncia foi baseada nas informações obtidas por meio da operação “Barbacã”, lastreadas pelas interceptações telefônicas, sendo possível identificar os denunciados acima citados, como integrantes de três núcleos de associação criminosas independente, sendo dois deles chefiadas por Rodrigo Vaneli, uma no município de Cachoeiro de Itapemirim e outra no município de Castelo e, ao que tudo indica, com ramificações para os municípios de Jerônimo Monteiro/ES, Atílio Vivácqua/ES, Venda Nova/ES, Ibatiba/ES e Serra/ES, as quais contam como associados/subalternos de Rodrigo Vaneli, os acusados Bruno de Oliveira, Ronald Roger, Marcelino Furtado, Wallace Santos, Dhekison Luiz, Vitor Cruz, Patrezy Braz, João Francisco, Thais Pereira, Mayne Almeida e Carla Ferreira. O terceiro núcleo é chefiado pelo acusado Lineker Oliveira, que conta com o apoio do acusado Thiago Veloso, atuantes no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, para fins de prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De início, as defesas sustentam a ocorrência de nulidade pela ausência de degravação integral e por insuficiência de fundamentação da sentença.

Saliento que tais alegações não devem prosperar.

A jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 1.488.083/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/09/2019) é uníssona em afirmar que a degravação integral das interceptações não é imprescindível para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso ao conteúdo das mídias, o que foi assegurado nos autos.

Outrossim, a sentença atacada cumpriu rigorosamente o art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando fundamentação concisa, porém suficiente para sustentar a condenação e rebater as teses defensivas.

O julgador não está obrigado a refutar exaustivamente cada tese defensiva, mas apenas as que são pertinentes para o convencimento.

Passo então à análise meritória.

A instrução criminal desvelou, de forma cabal e irrefutável, a existência de uma sofisticada e bem articulada organização criminosa, desmantelada pela "Operação Barbacã".

Esta operação, conduzida com base em interceptações telefônicas, devidamente autorizadas judicialmente e corroborada por diligências de campo, revelou que os fatos criminosos não se limitaram a atos isolados de traficância, mas a uma rede estruturada, com hierarquia, divisão de tarefas e alcance ramificado em múltiplos municípios do Espírito Santo.

Identificaram-se dois núcleos operacionais distintos, porém interligados.

O primeiro núcleo, sob a inquestionável liderança de RODRIGO PACHECO VANELLI, operava como o principal articulador e financiador da distribuição de entorpecentes, que provinham da Serra/ES e eram capilarizados para diversas cidades.

RODRIGO, embora cautelosamente evitasse o contato direto com as substâncias, gerenciava a logística, as finanças e a coordenação de seus múltiplos subordinados.

Sua posição de comando e poder decisório restou evidenciada nas transcrições das interceptações telefônicas e nos depoimentos dos policiais.

Este núcleo contava com a colaboração de PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA e MARCELINO FURTADO OLIVEIRA, que atuavam como ramificações, garantindo a distribuição e a expansão do tráfico para outras cidades, como Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua, conforme atestado pelos agentes investigadores.

Em nível operacional, BRUNO DE OLIVEIRA VIGANOR e RONALD ROGER NASCIMENTO ZAGOTO exerciam o papel de braços executores diretos do grupo de RODRIGO em Castelo/ES, sendo responsáveis pela guarda, armazenamento e distribuição de entorpecentes.

As investigações demonstraram que RONALD, inclusive, confessou, em juízo, guardar a droga para RODRIGO, fato que encontra respaldo nas conversas interceptadas e nos relatos policiais.

DHEKISON LUIZ NASCIMENTO JACINTO (vulgo "JACK" ou "DL") atuava em estreita colaboração com RONALD, sendo apreendida expressiva quantidade de entorpecentes em sua posse, evidenciando seu profundo envolvimento.

O envolvimento do adolescente DIEGO FREITAS LIMA nas atividades desse grupo, sob a influência direta e determinante dos adultos, é fato incontroverso, conforme se extrai das provas orais e telemáticas, justificando a majorante específica.

WALACE DOS SANTOS BELARMINO, VITOR CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS e JOÃO FRANCISCO JULIÃO NETO (vulgo "PARAIBINHA") desempenhavam funções na linha de frente da venda e distribuição dos entorpecentes, com suas ações e contatos claramente demonstrados pelas interceptações telefônicas e pelas apreensões realizadas.

A participação feminina no esquema se deu por meio de THAIS PEREIRA MARTINS e MAYNE DE ALMEIDA MARQUES, que tinham a crucial função de guarda de drogas e armas, visando dificultar a ação policial e proteger os bens ilícitos da organização.

THAIS, por exemplo, confessou guardar arma para RONALD, demonstrando a interconexão e a divisão de tarefas no grupo.

O segundo núcleo, estabelecido em Cachoeiro de Itapemirim, era comandado por LINEKER DE OLIVEIRA PEREIRA, que operava como o principal fornecedor de drogas naquela região.

THIAGO VELOSO PEREIRA DA SILVA agia como seu braço direito, encarregado das vendas diretas aos consumidores finais, com suas transações e a relação de parceria claramente delineadas nas interceptações telefônicas.

LINEKER, já investigado em operações anteriores, demonstrava sua reiteração delitiva e seu papel de destaque na cadeia de distribuição.

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas encontra-se inequivocamente comprovada pelos laudos toxicológicos que atestaram a presença de tetrahidrocannabinol (maconha), benzoilecgonina (cocaína e crack) nas substâncias apreendidas.

Adicionalmente, os autos de apreensão e prisão em flagrante revelam a diversidade e, em alguns casos, a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, como os 15 (quinze) tabletes de maconha encontrados enterrados em um tonel, na posse de RONALD e DHEKISON, e a bucha de maconha e balança de precisão apreendidas com THIAGO.

A materialidade dos crimes de porte de arma também foi confirmada pelos laudos de eficiência das armas de fogo apreendidas com THAIS e RONALD, e a munição com MAYNE.

A autoria, por sua vez, emerge da convergência irrefutável de múltiplos elementos probatórios.

As interceptações telefônicas, principal ferramenta investigativa, devidamente autorizadas judicialmente e acompanhadas pelo Ministério Público, revelaram a estrutura dos grupos, a linguagem cifrada utilizada para as negociações, as prestações de contas e a coordenação das atividades ilícitas.

Os diálogos transcritos e integralmente disponibilizados às partes evidenciam, com precisão, a participação ativa de cada apelante, delineando seus papéis e a estabilidade do vínculo associativo, desmistificando as alegações defensivas de mera colaboração eventual.

Por exemplo, as conversas de RODRIGO demonstraram sua posição de comando e gerenciamento financeiro, enquanto as de THAIS e MAYNE confirmaram a guarda de materiais ilícitos para a organização, sob orientação de RONALD.

Os depoimentos dos policiais militares, Tenente Renan Cassa Louzada e SGT Carlos Eduardo da Silva Carvalho, são de singular relevância e merecem ser prestigiados.

Prestaram seus testemunhos, em juízo, sob o crivo do contraditório, e detalharam, com precisão técnica, a dinâmica da investigação, a hierarquia e as funções desempenhadas pelos réus nos núcleos criminosos.

Seus relatos são consistentes e se harmonizam com o restante do acervo probatório.

Importante consignar que agentes policiais, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade, e seus depoimentos têm plena validade como prova, especialmente quando colhidos em juízo.

A tese defensiva de ilegitimidade da Polícia Militar para conduzir as investigações não se sustenta, visto que a jurisprudência do STJ (RHC 67.384/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/02/2018) valida a atuação de militares em diligências preliminares, desde que sob supervisão da autoridade judiciária e do Ministério Público.

As confissões parciais de alguns réus em juízo, ainda que buscando minorar sua responsabilidade ou descaracterizar a traficância para uso, serviram para corroborar o acervo probatório.

RONALD, ao admitir guardar a droga para RODRIGO, fortaleceu o elo entre os líderes e os executores, corroborando a tese de associação.

Assim, não vejo motivo para absolver, ou desclassificar qualquer conduta, estando a autoria e materialidade sobejamente comprovadas.

Em continuidade, saliento que a r. sentença procedeu com acerto na tipificação penal e na individualização das reprimendas, considerando as circunstâncias judiciais e a efetiva contribuição de cada apelante para a rede criminosa.

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) foi devidamente demonstrado.

Diferentemente do mero concurso de agentes, os diálogos interceptados e os depoimentos policiais revelam a existência de um animus associativo permanente e estável entre os apelantes, com divisão de tarefas, hierarquia e comunhão de esforços para o fim de traficar drogas.

A reiteração das condutas, o planejamento das ações e a dimensão dos núcleos criminosos, com ramificações em diversas cidades, comprovam a dedicação à atividade criminosa, afastando a tese de eventualidade e rechaçando o pedido de absolvição pelo art. 35.

As causas de aumento de pena do art. 40, incisos VI (envolvimento de criança ou adolescente) e VII (financiamento ou custeio), da Lei nº 11.343/06, foram devidamente aplicadas quando cabíveis.

O envolvimento do adolescente DIEGO DE FREITAS LIMA nas atividades da associação, comprovado pelas interceptações e pelos depoimentos, justifica a majorante do inciso VI.

O financiamento da atividade criminosa por parte de RODRIGO, e a participação de CARLA FERREIRA DOS SANTOS no recebimento e repasse de verbas do tráfico, conforme demonstrado pelas provas, autorizam a aplicação da majorante do inciso VII, que recai sobre o chefe da organização.

A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância aos princípios da individualização da pena, da legalidade e da proporcionalidade, conforme se detalha.

A) RODRIGO PACHECO VANELLI:
Condenado pelos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos VI e VII, da Lei nº 11.343/06. Pena: 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma acertada, refletindo a alta culpabilidade de RODRIGO, que atuava como líder e financiador, demonstrando dolo intenso e grande reprovabilidade de sua conduta.

As circunstâncias do crime, que envolveram ramificações em diversos municípios e a complexidade da organização, justificam a exacerbação.

A alegação de que não houve fundamentação concreta para a pena-base é improcedente, pois a sentença explicitou a análise do art. 59 do CP.

O pleito de aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) é inviável, pois a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas demonstra sua inequívoca dedicação às atividades criminosas.

A fixação do regime fechado é impositiva, em virtude do quantum da pena aplicada e do caráter de líder da organização.

b) LINEKER DE OLIVEIRA PEREIRA:
Condenado pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A pena-base encontra justificativa na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, dado seu papel de fornecedor no segundo núcleo criminoso em Cachoeiro de Itapemirim.

Embora a apreensão direta em flagrante tenha sido de menor quantidade, o contexto das interceptações telefônicas, os depoimentos policiais e sua reiteração em outras operações demonstraram sua função de fornecimento e a estabilidade da associação com THIAGO.

A comprovação da associação para o tráfico impede a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

O regime fechado é compatível com o quantum da pena e a dedicação às atividades criminosa.

c) BRUNO DE OLIVEIRA VIGANOR:
Condenado pelos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime justificam a pena-base, em razão de seu papel ativo no núcleo de RODRIGO, evidenciado nas interceptações, e do comprovado envolvimento do adolescente.

A majorante do art. 40, VI, foi devidamente aplicada, pois os diálogos demonstram que ele tinha ciência e participava da atuação do menor.

A participação na associação e o envolvimento do menor são elementos que afastam o tráfico privilegiado, pois caracterizam a dedicação à atividade criminosa.

d) RONALD ROGER NASCIMENTO ZAGOTO:
Condenado pelos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma escorreita, considerando sua influência no grupo e a utilização de sua residência como ponto de guarda de drogas.

A apreensão de 15 tabletes de maconha em seu poder é um indicativo robusto da quantidade e natureza da droga (Art. 42 da Lei 11.343/06), justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A compensação da confissão com a reincidência foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria.

A majorante do art. 40, VI, foi bem aplicada pelo comprovado envolvimento de adolescente, confirmado nas conversas interceptadas.

Sua confissão atestando guardar a droga para RODRIGO, a grande quantidade de entorpecente e a associação demonstrada pelas interceptações confirmam sua dedicação ao crime, tornando inaplicável o tráfico privilegiado.

A reincidência e o quantum da pena justificam a manutenção do regime inicial fechado.

e) MARCELINO FURTADO OLIVEIRA:
Condenado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A pena-base é justificada pela extensão de sua participação nas ramificações do tráfico de drogas, evidenciada pelos diálogos telefônicos e depoimentos policiais que apontam sua atuação como elo entre RODRIGO e outros distribuidores.

A dedicação às atividades criminosas, mesmo que sem o vínculo associativo formal do art. 35, afasta o privilégio do tráfico.

f) WALACE DOS SANTOS BELARMINO:
Condenado pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Sua participação ativa no núcleo de RODRIGO, com apreensões em sua posse e comprovação de depósitos para a companheira de RODRIGO (CARLA), demonstra sua dedicação ao crime e o vínculo associativo, justificando a pena-base e afastando o tráfico privilegiado.

g) DHEKISON LUIZ NASCIMENTO JACINTO:
Condenado pelos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

A expressiva quantidade de droga (15 tabletes de maconha) apreendida em seu poder, em conjunto com RONALD, é um fator determinante para a valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade na pena-base.

O envolvimento de adolescente e a associação são elementos que qualificam a conduta, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para uso, ou aplicação do privilégio, pois caracterizam a dedicação à atividade criminosa.

h) VITOR CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS:
Condenado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06. Absolvido em relação ao art. 35.

A pena-base considera a culpabilidade e as circunstâncias da conduta, que denotam sua inserção no esquema. Embora não condenado por associação formal (Art. 35), a dedicação à atividade criminosa demonstrada pela prova afasta o privilégio do tráfico.

i)PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA:
Condenado pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Sua atuação nas ramificações do tráfico, como parte da organização de RODRIGO, é evidenciada pelas interceptações e pelos depoimentos, justificando a pena-base e a condenação por associação.

Sua dedicação ao crime impede a aplicação do tráfico privilegiado.

j)JOÃO FRANCISCO JULIÃO NETO:
Condenado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A pena-base considera a apreensão de drogas em sua residência e sua participação no tráfico, confirmada pelas interceptações.

Apesar da menor quantidade apreendida, o contexto probatório robusto, incluindo os diálogos, demonstra a inequívoca finalidade de traficância, rechaçando a desclassificação para uso e o pleito de tráfico privilegiado.

k)THAIS PEREIRA MARTINS:
Condenada pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Sua atuação na guarda de drogas e armas para a organização, parcialmente confessada, justifica a pena-base e a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A apreensão de diversas armas e munições em sua residência, com laudo de eficiência, é prova cabal da materialidade e autoria do art. 12 da Lei de Armas.

A confissão, somada às interceptações e apreensões, demonstra sua dedicação ao crime e o vínculo associativo, impedindo o tráfico privilegiado.

l) MAYNE DE ALMEIDA MARQUES:
Condenada pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Sua participação na guarda de materiais ilícitos para a organização, ainda que com menor quantidade apreendida, justifica a pena-base no contexto da associação.

A posse de munição (art. 12) vincula-a diretamente aos crimes.

Sua inserção na organização e a prova da posse da munição afastam a tese de tráfico privilegiado.

Diante do exposto e em consonância com a robusta e harmônica prova dos autos, o quadro fático-probatório é integralmente apto a sustentar as condenações impostas pela r. sentença.

As alegações defensivas acerca de nulidades, insuficiência de provas para a associação para o tráfico ou aplicabilidade do privilégio foram exaustivamente refutadas, à luz da legislação pertinente e da consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, que prestigiam a prova licitamente produzida e a individualização da pena em face da gravidade concreta das condutas.

A materialidade dos crimes e a autoria dos apelantes restaram comprovadas por um arcabouço probatório que inclui interceptações telefônicas, as quais revelam a estrutura e as nuances da organização criminosa e o papel de cada réu; depoimentos de policiais militares, que ratificam em juízo as informações obtidas nas investigações e detalham as atividades dos acusados; e autos de prisão em flagrante e apreensões, que materializam a traficância e a posse ilícita de armas.

A dosimetria da pena, por sua vez, observou os critérios legais e as peculiaridades de cada caso, valorando corretamente as circunstâncias judiciais e aplicando as majorantes cabíveis, ao tempo em que afastou justificadamente as causas de diminuição de pena que não se coadunam com o perfil dos apelantes, dada a inequívoca dedicação às atividades criminosas.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Também acompanho o relator.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000119-88.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYNE DE ALMEIDA MARQUES, RONALD ROGER NASCIMENTO ZAGOTO, LINEKER OLIVEIRA PEREIRA, BRUNO DE OLIVEIRA VENTURA VIGANOR, JOAO FRANCISCO JULIAO NETO, THAIS PEREIRA MARTINS, PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA, RODRIGO PACHECO VANELLI, DHEKISON LUIZ NASCIMENTO JACINTO, MARCELINO FURTADO OLIVEIRA, WALLACE DOS SANTOS BELARMINO VERISSIMO, VITOR CRUZ OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: NAYARA MONTEIRO DE FREITAS - ES31092, RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549, SARA HELENA SOARES WOLFF - ES31567
Advogado do(a) APELANTE: ELITON ROQUE FACINI - ES14479-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIANA PETERLE - ES34755
Advogados do(a) APELANTE: MAYARA MOLINO LEITE - ES24551, RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549
Advogado do(a) APELANTE: FERNANDA EDUARDO BOURGUIGNON - ES24017
Advogado do(a) APELANTE: RENATA CAMILA NASCIMENTO - ES17549
Advogado do(a) APELANTE: ANDRE DE ANDRADE RIBEIRO - ES19939-A
Advogado do(a) APELANTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme exarado na sentença, a denúncia foi baseada nas informações obtidas por meio da operação “Barbacã”, lastreadas pelas interceptações telefônicas, sendo possível identificar os denunciados acima citados, como integrantes de três núcleos de associação criminosas independente, sendo dois deles chefiadas por Rodrigo Vaneli, uma no município de Cachoeiro de Itapemirim e outra no município de Castelo e, ao que tudo indica, com ramificações para os municípios de Jerônimo Monteiro/ES, Atílio Vivácqua/ES, Venda Nova/ES, Ibatiba/ES e Serra/ES, as quais contam como associados/subalternos de Rodrigo Vaneli, os acusados Bruno de Oliveira, Ronald Roger, Marcelino Furtado, Wallace Santos, Dhekison Luiz, Vitor Cruz, Patrezy Braz, João Francisco, Thais Pereira, Mayne Almeida e Carla Ferreira. O terceiro núcleo é chefiado pelo acusado Lineker Oliveira, que conta com o apoio do acusado Thiago Veloso, atuantes no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, para fins de prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De início, as defesas sustentam a ocorrência de nulidade pela ausência de degravação integral e por insuficiência de fundamentação da sentença.

Saliento que tais alegações não devem prosperar.

A jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp n. 1.488.083/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 18/09/2019) é uníssona em afirmar que a degravação integral das interceptações não é imprescindível para a validade da prova, bastando que as partes tenham acesso ao conteúdo das mídias, o que foi assegurado nos autos.

Outrossim, a sentença atacada cumpriu rigorosamente o art. 93, IX, da Constituição Federal, apresentando fundamentação concisa, porém suficiente para sustentar a condenação e rebater as teses defensivas.

O julgador não está obrigado a refutar exaustivamente cada tese defensiva, mas apenas as que são pertinentes para o convencimento.

Passo então à análise meritória.

A instrução criminal desvelou, de forma cabal e irrefutável, a existência de uma sofisticada e bem articulada organização criminosa, desmantelada pela "Operação Barbacã".

Esta operação, conduzida com base em interceptações telefônicas, devidamente autorizadas judicialmente e corroborada por diligências de campo, revelou que os fatos criminosos não se limitaram a atos isolados de traficância, mas a uma rede estruturada, com hierarquia, divisão de tarefas e alcance ramificado em múltiplos municípios do Espírito Santo.

Identificaram-se dois núcleos operacionais distintos, porém interligados.

O primeiro núcleo, sob a inquestionável liderança de RODRIGO PACHECO VANELLI, operava como o principal articulador e financiador da distribuição de entorpecentes, que provinham da Serra/ES e eram capilarizados para diversas cidades.

RODRIGO, embora cautelosamente evitasse o contato direto com as substâncias, gerenciava a logística, as finanças e a coordenação de seus múltiplos subordinados.

Sua posição de comando e poder decisório restou evidenciada nas transcrições das interceptações telefônicas e nos depoimentos dos policiais.

Este núcleo contava com a colaboração de PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA e MARCELINO FURTADO OLIVEIRA, que atuavam como ramificações, garantindo a distribuição e a expansão do tráfico para outras cidades, como Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivácqua, conforme atestado pelos agentes investigadores.

Em nível operacional, BRUNO DE OLIVEIRA VIGANOR e RONALD ROGER NASCIMENTO ZAGOTO exerciam o papel de braços executores diretos do grupo de RODRIGO em Castelo/ES, sendo responsáveis pela guarda, armazenamento e distribuição de entorpecentes.

As investigações demonstraram que RONALD, inclusive, confessou, em juízo, guardar a droga para RODRIGO, fato que encontra respaldo nas conversas interceptadas e nos relatos policiais.

DHEKISON LUIZ NASCIMENTO JACINTO (vulgo "JACK" ou "DL") atuava em estreita colaboração com RONALD, sendo apreendida expressiva quantidade de entorpecentes em sua posse, evidenciando seu profundo envolvimento.

O envolvimento do adolescente DIEGO FREITAS LIMA nas atividades desse grupo, sob a influência direta e determinante dos adultos, é fato incontroverso, conforme se extrai das provas orais e telemáticas, justificando a majorante específica.

WALACE DOS SANTOS BELARMINO, VITOR CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS e JOÃO FRANCISCO JULIÃO NETO (vulgo "PARAIBINHA") desempenhavam funções na linha de frente da venda e distribuição dos entorpecentes, com suas ações e contatos claramente demonstrados pelas interceptações telefônicas e pelas apreensões realizadas.

A participação feminina no esquema se deu por meio de THAIS PEREIRA MARTINS e MAYNE DE ALMEIDA MARQUES, que tinham a crucial função de guarda de drogas e armas, visando dificultar a ação policial e proteger os bens ilícitos da organização.

THAIS, por exemplo, confessou guardar arma para RONALD, demonstrando a interconexão e a divisão de tarefas no grupo.

O segundo núcleo, estabelecido em Cachoeiro de Itapemirim, era comandado por LINEKER DE OLIVEIRA PEREIRA, que operava como o principal fornecedor de drogas naquela região.

THIAGO VELOSO PEREIRA DA SILVA agia como seu braço direito, encarregado das vendas diretas aos consumidores finais, com suas transações e a relação de parceria claramente delineadas nas interceptações telefônicas.

LINEKER, já investigado em operações anteriores, demonstrava sua reiteração delitiva e seu papel de destaque na cadeia de distribuição.

A materialidade delitiva dos crimes de tráfico de drogas encontra-se inequivocamente comprovada pelos laudos toxicológicos que atestaram a presença de tetrahidrocannabinol (maconha), benzoilecgonina (cocaína e crack) nas substâncias apreendidas.

Adicionalmente, os autos de apreensão e prisão em flagrante revelam a diversidade e, em alguns casos, a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, como os 15 (quinze) tabletes de maconha encontrados enterrados em um tonel, na posse de RONALD e DHEKISON, e a bucha de maconha e balança de precisão apreendidas com THIAGO.

A materialidade dos crimes de porte de arma também foi confirmada pelos laudos de eficiência das armas de fogo apreendidas com THAIS e RONALD, e a munição com MAYNE.

A autoria, por sua vez, emerge da convergência irrefutável de múltiplos elementos probatórios.

As interceptações telefônicas, principal ferramenta investigativa, devidamente autorizadas judicialmente e acompanhadas pelo Ministério Público, revelaram a estrutura dos grupos, a linguagem cifrada utilizada para as negociações, as prestações de contas e a coordenação das atividades ilícitas.

Os diálogos transcritos e integralmente disponibilizados às partes evidenciam, com precisão, a participação ativa de cada apelante, delineando seus papéis e a estabilidade do vínculo associativo, desmistificando as alegações defensivas de mera colaboração eventual.

Por exemplo, as conversas de RODRIGO demonstraram sua posição de comando e gerenciamento financeiro, enquanto as de THAIS e MAYNE confirmaram a guarda de materiais ilícitos para a organização, sob orientação de RONALD.

Os depoimentos dos policiais militares, Tenente Renan Cassa Louzada e SGT Carlos Eduardo da Silva Carvalho, são de singular relevância e merecem ser prestigiados.

Prestaram seus testemunhos, em juízo, sob o crivo do contraditório, e detalharam, com precisão técnica, a dinâmica da investigação, a hierarquia e as funções desempenhadas pelos réus nos núcleos criminosos.

Seus relatos são consistentes e se harmonizam com o restante do acervo probatório.

Importante consignar que agentes policiais, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade, e seus depoimentos têm plena validade como prova, especialmente quando colhidos em juízo.

A tese defensiva de ilegitimidade da Polícia Militar para conduzir as investigações não se sustenta, visto que a jurisprudência do STJ (RHC 67.384/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/02/2018) valida a atuação de militares em diligências preliminares, desde que sob supervisão da autoridade judiciária e do Ministério Público.

As confissões parciais de alguns réus em juízo, ainda que buscando minorar sua responsabilidade ou descaracterizar a traficância para uso, serviram para corroborar o acervo probatório.

RONALD, ao admitir guardar a droga para RODRIGO, fortaleceu o elo entre os líderes e os executores, corroborando a tese de associação.

Assim, não vejo motivo para absolver, ou desclassificar qualquer conduta, estando a autoria e materialidade sobejamente comprovadas.

Em continuidade, saliento que a r. sentença procedeu com acerto na tipificação penal e na individualização das reprimendas, considerando as circunstâncias judiciais e a efetiva contribuição de cada apelante para a rede criminosa.

O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) foi devidamente demonstrado.

Diferentemente do mero concurso de agentes, os diálogos interceptados e os depoimentos policiais revelam a existência de um animus associativo permanente e estável entre os apelantes, com divisão de tarefas, hierarquia e comunhão de esforços para o fim de traficar drogas.

A reiteração das condutas, o planejamento das ações e a dimensão dos núcleos criminosos, com ramificações em diversas cidades, comprovam a dedicação à atividade criminosa, afastando a tese de eventualidade e rechaçando o pedido de absolvição pelo art. 35.

As causas de aumento de pena do art. 40, incisos VI (envolvimento de criança ou adolescente) e VII (financiamento ou custeio), da Lei nº 11.343/06, foram devidamente aplicadas quando cabíveis.

O envolvimento do adolescente DIEGO DE FREITAS LIMA nas atividades da associação, comprovado pelas interceptações e pelos depoimentos, justifica a majorante do inciso VI.

O financiamento da atividade criminosa por parte de RODRIGO, e a participação de CARLA FERREIRA DOS SANTOS no recebimento e repasse de verbas do tráfico, conforme demonstrado pelas provas, autorizam a aplicação da majorante do inciso VII, que recai sobre o chefe da organização.

A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância aos princípios da individualização da pena, da legalidade e da proporcionalidade, conforme se detalha.

A) RODRIGO PACHECO VANELLI:
Condenado pelos arts. 33 e 35 c/c art. 40, incisos VI e VII, da Lei nº 11.343/06. Pena: 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1.166 (mil cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma acertada, refletindo a alta culpabilidade de RODRIGO, que atuava como líder e financiador, demonstrando dolo intenso e grande reprovabilidade de sua conduta.

As circunstâncias do crime, que envolveram ramificações em diversos municípios e a complexidade da organização, justificam a exacerbação.

A alegação de que não houve fundamentação concreta para a pena-base é improcedente, pois a sentença explicitou a análise do art. 59 do CP.

O pleito de aplicação do tráfico privilegiado (§4º do art. 33) é inviável, pois a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas demonstra sua inequívoca dedicação às atividades criminosas.

A fixação do regime fechado é impositiva, em virtude do quantum da pena aplicada e do caráter de líder da organização.

b) LINEKER DE OLIVEIRA PEREIRA:
Condenado pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A pena-base encontra justificativa na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, dado seu papel de fornecedor no segundo núcleo criminoso em Cachoeiro de Itapemirim.

Embora a apreensão direta em flagrante tenha sido de menor quantidade, o contexto das interceptações telefônicas, os depoimentos policiais e sua reiteração em outras operações demonstraram sua função de fornecimento e a estabilidade da associação com THIAGO.

A comprovação da associação para o tráfico impede a aplicação do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

O regime fechado é compatível com o quantum da pena e a dedicação às atividades criminosa.

c) BRUNO DE OLIVEIRA VIGANOR:
Condenado pelos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

A culpabilidade e as circunstâncias do crime justificam a pena-base, em razão de seu papel ativo no núcleo de RODRIGO, evidenciado nas interceptações, e do comprovado envolvimento do adolescente.

A majorante do art. 40, VI, foi devidamente aplicada, pois os diálogos demonstram que ele tinha ciência e participava da atuação do menor.

A participação na associação e o envolvimento do menor são elementos que afastam o tráfico privilegiado, pois caracterizam a dedicação à atividade criminosa.

d) RONALD ROGER NASCIMENTO ZAGOTO:
Condenado pelos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma escorreita, considerando sua influência no grupo e a utilização de sua residência como ponto de guarda de drogas.

A apreensão de 15 tabletes de maconha em seu poder é um indicativo robusto da quantidade e natureza da droga (Art. 42 da Lei 11.343/06), justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A compensação da confissão com a reincidência foi corretamente aplicada na segunda fase da dosimetria.

A majorante do art. 40, VI, foi bem aplicada pelo comprovado envolvimento de adolescente, confirmado nas conversas interceptadas.

Sua confissão atestando guardar a droga para RODRIGO, a grande quantidade de entorpecente e a associação demonstrada pelas interceptações confirmam sua dedicação ao crime, tornando inaplicável o tráfico privilegiado.

A reincidência e o quantum da pena justificam a manutenção do regime inicial fechado.

e) MARCELINO FURTADO OLIVEIRA:
Condenado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A pena-base é justificada pela extensão de sua participação nas ramificações do tráfico de drogas, evidenciada pelos diálogos telefônicos e depoimentos policiais que apontam sua atuação como elo entre RODRIGO e outros distribuidores.

A dedicação às atividades criminosas, mesmo que sem o vínculo associativo formal do art. 35, afasta o privilégio do tráfico.

f) WALACE DOS SANTOS BELARMINO:
Condenado pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Sua participação ativa no núcleo de RODRIGO, com apreensões em sua posse e comprovação de depósitos para a companheira de RODRIGO (CARLA), demonstra sua dedicação ao crime e o vínculo associativo, justificando a pena-base e afastando o tráfico privilegiado.

g) DHEKISON LUIZ NASCIMENTO JACINTO:
Condenado pelos arts. 33 e 35 c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

A expressiva quantidade de droga (15 tabletes de maconha) apreendida em seu poder, em conjunto com RONALD, é um fator determinante para a valoração negativa das circunstâncias do crime e da culpabilidade na pena-base.

O envolvimento de adolescente e a associação são elementos que qualificam a conduta, afastando qualquer possibilidade de desclassificação para uso, ou aplicação do privilégio, pois caracterizam a dedicação à atividade criminosa.

h) VITOR CRUZ DE OLIVEIRA SANTOS:
Condenado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06. Absolvido em relação ao art. 35.

A pena-base considera a culpabilidade e as circunstâncias da conduta, que denotam sua inserção no esquema. Embora não condenado por associação formal (Art. 35), a dedicação à atividade criminosa demonstrada pela prova afasta o privilégio do tráfico.

i)PATREZY BRAZ ALVES DE SOUZA:
Condenado pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Sua atuação nas ramificações do tráfico, como parte da organização de RODRIGO, é evidenciada pelas interceptações e pelos depoimentos, justificando a pena-base e a condenação por associação.

Sua dedicação ao crime impede a aplicação do tráfico privilegiado.

j)JOÃO FRANCISCO JULIÃO NETO:
Condenado pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A pena-base considera a apreensão de drogas em sua residência e sua participação no tráfico, confirmada pelas interceptações.

Apesar da menor quantidade apreendida, o contexto probatório robusto, incluindo os diálogos, demonstra a inequívoca finalidade de traficância, rechaçando a desclassificação para uso e o pleito de tráfico privilegiado.

k)THAIS PEREIRA MARTINS:
Condenada pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Sua atuação na guarda de drogas e armas para a organização, parcialmente confessada, justifica a pena-base e a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A apreensão de diversas armas e munições em sua residência, com laudo de eficiência, é prova cabal da materialidade e autoria do art. 12 da Lei de Armas.

A confissão, somada às interceptações e apreensões, demonstra sua dedicação ao crime e o vínculo associativo, impedindo o tráfico privilegiado.

l) MAYNE DE ALMEIDA MARQUES:
Condenada pelos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Sua participação na guarda de materiais ilícitos para a organização, ainda que com menor quantidade apreendida, justifica a pena-base no contexto da associação.

A posse de munição (art. 12) vincula-a diretamente aos crimes.

Sua inserção na organização e a prova da posse da munição afastam a tese de tráfico privilegiado.

Diante do exposto e em consonância com a robusta e harmônica prova dos autos, o quadro fático-probatório é integralmente apto a sustentar as condenações impostas pela r. sentença.

As alegações defensivas acerca de nulidades, insuficiência de provas para a associação para o tráfico ou aplicabilidade do privilégio foram exaustivamente refutadas, à luz da legislação pertinente e da consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, que prestigiam a prova licitamente produzida e a individualização da pena em face da gravidade concreta das condutas.

A materialidade dos crimes e a autoria dos apelantes restaram comprovadas por um arcabouço probatório que inclui interceptações telefônicas, as quais revelam a estrutura e as nuances da organização criminosa e o papel de cada réu; depoimentos de policiais militares, que ratificam em juízo as informações obtidas nas investigações e detalham as atividades dos acusados; e autos de prisão em flagrante e apreensões, que materializam a traficância e a posse ilícita de armas.

A dosimetria da pena, por sua vez, observou os critérios legais e as peculiaridades de cada caso, valorando corretamente as circunstâncias judiciais e aplicando as majorantes cabíveis, ao tempo em que afastou justificadamente as causas de diminuição de pena que não se coadunam com o perfil dos apelantes, dada a inequívoca dedicação às atividades criminosas.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)